Tribunal: STF
Processo: HC 261761
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA: REPERCUSSÃO SOBRE A TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 222.862/RS. 



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Execução reconheceu a condição de reincidente específico em crime hediondos do paciente, o que repercutiu nas condições para a progressão de regime e livramento condicional .



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 2, 42-44). Contra o acórdão, protocolou-se o recurso ordinário no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a defesa impugna decisão que manteve determinação do Juízo de Execução quanto às frações para progressão de regime e livramento condicional. Conforme aduz, a decisão agravou as exigências, fixando para os crimes hediondos (tráfico de drogas) o cumprimento de 60% da pena para progressão e vedando o livramento condicional e, para os delitos comuns, a fração de 1/2 da pena para o livramento condicional. Afirma aplicadas frações mais rigorosas do que as previstas em lei. Argumenta que o crime de associação para o tráfico não é hediondo, sendo vedada a aplicação analógica de fração mais gravosa, devendo-se fixar 1/6 para progressão de regime. Assevera, ainda, que os delitos ocorreram entre 2012 e 2013, período em que não havia condenação transitada em julgado por crime hediondo.



    5. Requer o ajuste das frações referentes ao cumprimento de pena necessárias à progressão de regime e ao livramento condicional, de modo a adequá-las aos parâmetros previstos em lei.



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. O Superior Tribunal de Justiça, no ato questionado, manteve a posição do Juízo da Execução. Conforme entendimento firmado, reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados devem cumprir 60% da pena total para progressão de regime, conforme o artigo 112, inciso VII, da LEP. Este percentual se aplica à integralidade da pena decorrente de tais delitos, com proibição de livramento condicional. O pronunciamento também validou o ajuste dos percentuais para crimes comuns. Confira-se:



    “O Tribunal local negou provimento ao agravo aos seguintes fundamentos (fl. 42 – grifo nosso): 



    [...] 



    Consoante se extrai da referida decisão, a autoridade impetrada, de forma fundamentada, consignou que o paciente, que cumpre uma pena total unificada de 39 (trinta e nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, ostenta múltiplas condenações, sendo quatro delas por tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo. O magistrado de origem destacou, ainda, que a última condenação por este delito (Processo nº 5008653-21.2020.8.21.0073) foi praticada quando o apenado já possuía condenações anteriores transitadas em julgado por crimes da mesma natureza (Processos nº 0019887-26.2011.8.21.0033 e nº 0002381- 32.2014.8.21.0033), configurando, assim, a reincidência específica em crime hediondo. 



    Com base nessa premissa, o juízo da execução determinou a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento) para fins de progressão de regime em relação às penas por crimes hediondos, bem como a vedação expressa ao livramento condicional quanto a estes delitos, aplicando a fração de 1/1 (um inteiro), em estrita observância ao que dispõe o artigo 83, inciso V, do Código Penal. 



    Ademais, determinou a incidência da fração de 1/2 (metade) para a concessão do livramento condicional em relação aos crimes comuns, em razão da reincidência genérica, e procedeu à adequação dos demais lapsos para progressão de regime, considerando a natureza de cada delito, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal. 



    Por fim, a decisão atacada, em um ponto que inclusive beneficia o apenado, retificou a data-base para o livramento condicional para 01FEV2014, data do início do cumprimento ininterrupto da pena. 



    A decisão judicial, portanto, não se afigura, em uma análise preliminar, teratológica, desprovida de fundamentação ou manifestamente contrária à lei. Ao contrário, parece ter se pautado em uma interpretação plausível da legislação de regência, aplicando ao caso concreto as consequências jurídicas decorrentes da condição pessoal do apenado, qual seja, a de reincidente específico em crimes hediondos 



    A tese de que a reincidência possui caráter pessoal e projeta seus efeitos sobre a totalidade da execução penal, e não de forma isolada para cada condenação, encontra respaldo na doutrina e na jurisprudência pátria, não se podendo falar, neste momento processual, em ilegalidade flagrante. 



    [...] 



    Pois bem, verifica-se que o recorrente é reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, visto que havia duas condenações anteriores por tráfico de drogas e foi novamente condenado pela prática de tráfico de drogas. 



    Assim, o Tribunal a quo decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e se estende sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios (AgRg no HC n. 761.742/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 24/11/2022). 



    Ainda sobre o tema: AgRg no HC n. 904.725/RN, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe 14/6/2024; e AgRg no HC n. 814.578/MT, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe 18/10/2023.” (e-doc. 2, p. 72-73; grifos nossos).



    9. A conclusão não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual “a reincidência, por ser condição pessoal, e não do fato criminoso, repercute sobre a totalidade da pena, considerada a unificação da pena”. (HC nº 161.963/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 04/02/2021; grifos nossos). Destaco, no mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO TEMPORAL. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO QUE TORNOU-SE REINCIDENTE NO CURSO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DA PRÁTICA POSTERIOR DE CRIME COMUM. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5. UNIFICAÇÃO DAS PENAS E SEUS CONSECTÁRIOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Em razão do instituto da unificação das penas (art. 111 da Lei 7.210/1984), o condenado por crime hediondo torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática posterior de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5 à totalidade da pena a ser cumprida. Precedentes. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 177.123-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 13/02/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS DELITOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. A unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 236.298-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/08/2024, p. 03/09/2024; grifos acrescidos)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA À TOTALIDADE DOS DELITOS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. NECESSÁRIO CUMPRIMENTO DE 60% (3/5) DA PENA IMPOSTA. I. Caso em exame 1. Unificação de penas e progressão de regime. II. Questão em discussão 2. Pretendidas retificação no cálculo da unificação das penas impostas ao recorrente e progressão de regime. III. Razões de decidir 3. Estabelece o art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, que, [sobrevindo] condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. E, nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que “[a] unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos” (HC 236.298 AgR/SC, Rel. Min. Kássio Nunes, Segunda Turma, DJe 30/9/2024). 4. A alteração do art. 112, da Lei de Execução Penal, promovida pela Lei n. 13.964/2019, trouxe novos parâmetros objetivos para a progressão de regimes. Estabeleceu-se, assim, que, em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de ao menos 40% da pena privativa de liberdade. Entretanto, no caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dá com o cumprimento de 60% (3/5) da pena. É o que se dá no caso concreto. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 247.563-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19/11/2024, p. 22/11/2024; grifos acrescidos)



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator